Tribunal: TJMT
Processo: 0024359-41.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024359-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS REIS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 857.128.841-00 (APELANTE), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS REIS registrado(a) civilmente como LEONARDO DOS REIS - CPF: 012.297.990-79 (APELANTE), LEONARDO DOS REIS (APELANTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas que se desenvolvia com a finalidade de introduzir entorpecentes dentro do sistema prisional, deve ser mantida a sentença condenatória.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”
(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Leonardo dos Reis
, objetivando a reforma da sentença que acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, para condenar o réu à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.340/2006.

A defesa de
Leonardo dos Reis
, nas razões de recurso, pede a absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando que não há como comprovar o vínculo entre Maria Helena e o denunciado ou que a acusada estivesse levando entorpecentes para a penitenciária por orientação do denunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 152814727).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 155811654).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, imperioso destacar que, apesar de constar o nome de Leonardo Antônio da Silva em grande parte dos documentos produzidos na fase do Inquérito Policial, ficou demonstrado, mediante resultado POSITIVO do Laudo de Confronto Papiloscópico nº 091/2019/CICRI – POLITEC (Id. 152814166 – Pág. 24/26), que o verdadeiro nome do réu é Leonardo dos Reis.

No mais, consta dos autos que, no dia 19 de julho de 2019, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face de
Leonardo dos Reis
e
Maria Helena Arruda de Almeida Souza
, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas/infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional).

A denúncia foi recebida no dia 08 de fevereiro de 2022, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado, ora apelante (Id. 152814185).

Após regular instrução e, uma vez verificada a materialidade e autoria delitiva, o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital condenou a ré Maria Helena Arruda de Almeida nas penas dos artigos 33 “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no aberto, substituída a reprimenda por medidas restritivas, e o réu Leonardo dos Reis nas penas dos artigos 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado, mantida a prisão cautelar.

Inconformada, somente a defesa de
Leonardo dos Reis
interpôs recurso de apelação (Id. 152814724). O recurso foi contrarrazoado (Id. 152814727) e a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento (Id. 155811654).

Em síntese, para subsidiar seu pleito de absolvição, o recorrente
alega que não conhece Maria Helena Arruda de Almeida Souza, e que, de igual modo, não há como comprovar qualquer vínculo com a ré, menos ainda que a acusada estivesse levando entorpecentes para a penitenciária por sua orientação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se do depoimento da Agente Penitenciária Pâmela Caroline da Silva que, no dia 22 de maio de 2019, durante revista da Senhora Maria Helena Arruda de Almeida Souza, foi identificada uma porção (250,85g – duzentos e cinquenta vírgula oitenta e cinco gramas) de entorpecente, análoga à maconha, nas partes íntimas da denunciada, que, na ocasião, encontrava-se na condição de visitante do seu marido Leonardo dos Reis (Id. 152814165 – Pág. 17).

De igual modo, o agente penitenciário Jussie Miranda da Costa, em seu depoimento à Polícia Judiciária Civil, informou que, na data dos fatos, estava de plantão na PCE, no serviço de escolta, corroborando os fatos narrados pela agente (Id. 152814165).

No Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 5270/2019 (Id. 152814165 – Pág. 29), a corré Maria Helena Arruda de Almeida Souza narrou o seguinte fato,
in verbis
:

“no dia 21/05/2019, uma mulher que a interroganda conhece por CAROL, da fila de visita na PCE, lhe procurou e disse que seu marido LEONARDO ANTÔNIO DA SILVA, havia feito uma dívida dentro da PCE e que a interroganda que deveria pagar, caso contrário ele iria levar uma surra de outros presos; que a dívida seria paga se a interroganda levasse maconha escondida em suas partes íntimas para dentro da PCE; QUE, na data de ontem, essa CAROL foi até sua casa e lhe entregou a maconha embalada”

Por outro lado, o réu Leonardo dos Reis, quando interrogado pela Autoridade Policial, informou que
“não tem nada a ver com essa situação; QUE é solteiro, que sua mulher e filho moram em São José dos Campos – SP; QUE, nunca viu essa MARIA HELENA; QUE, o interrogando afirma que usaram seu nome para essa MARIA HELENA poder entrar; QUE, o interrogando afirma que seu negócio é roubar carros, mas que nunca traficou e também nunca pediu para ninguém entrar com drogas na PCE”
(Id. 152814165 – Pág. 51).

Em que pese o apelante alegar que
“nunca viu essa MARIA HELENA”
, nos documentos fornecidos por Maria Helena Arruda de Almeida Souza para cadastro de visitante do reeducando Leonardo dos Reis, consta o requerimento datado de 24/08/2018, em que informa ser esposa do reeducando Leonardo dos Reis (Id. 152814166 – Pág. 7), bem como a Declaração de União Estável (Id. 152814166 – Pág. 11).

De igual modo, no Relatório de Entrada de Visitantes do Interno Leandro dos Reis, constam 29 (vinte e nove) visitas de Maria Helena Arruda de Almeida Souza, entre os dias 12/09/2018 e 12/05/2019.

Não bastassem os fortes elementos de provas até aqui sobrelevados, na Defesa Prévia c/c Pedido de Revogação de Prisão Preventiva ofertada pelo réu Leonardo dos Reis, a argumentação limitou-se à ausência de
“provas cabais de que a substância encontrada era para mercancia”
(Id. 152814175 – Pág 4), com a finalidade de configurar consumo próprio. Em momento algum alegou que não conhecia Maria Helena.

Os depoimentos prestados na fase investigativa foram confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva.

Em juízo, apesar de Leonardo alegar que desconhecia Maria e negar a autoria do crime, esta relatou, inclusive, que mantém - ou pelo menos mantinha, à época - contato frequente com a genitora de Leonardo, citando o nome e o telefone da sogra, tudo devidamente registrado em audiência. Também revelou que o acusado possui um filho com deficiência em Minas Gerais. A acusada detalhou que já foi visitar a família de Leonardo em Minas, estado de naturalidade do réu, e que, de fato, mantinham um relacionamento.

Desse modo, por todas as circunstâncias elencadas nos autos, não há como desvencilhar a autoria de Leonardo dos Reis do crime de tráfico de droga, porquanto ressoam firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita dentro do presídio, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029159-49.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ APELANTES: ANA PAULA DOS SANTOS VALDIVINO MARTINS RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉ PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL AMPARADA EM PROVAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – COAUTORIA POR PARTE DO APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO NEGADA – 2) FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM 1/6 – QUANTIDADE DE DROGA CORROBORADO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – FRAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a corré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020). 2. Considerando que a referida previlegiadora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas tem por objetivo atender e favorecer ações criminosas de tráfico de drogas com menor potencial ofensivo, a quantidade razoável de entorpecente que a ré pretendia entregar nas dependências do presídio (104,85 g – cento e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas); atendendo aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena, a fração redutora de 1/6 (um sexto) é suficiente e atende ao caso concreto a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, a fim de reprovação da conduta. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APR: 00291594920188110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA NO INTERIOR DE PRESÍDIO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO DO MP – RÉU DESTINATÁRIO DA DROGA – ENTORPECENTE ILÍCITO TRANSPORTADO PELA AMÁSIA – DEPOIMENTO DA AGENTE PRISIONAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE, EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS - ENUNCIADO N. 8, TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. Os depoimentos dos agentes penitenciários merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não houver qualquer indício de má-fé. A inverossímil alegativa da amásia (que não visitava nenhum outro detento além do apelado) dizendo, vagamente, que a droga seria destinada a terceira pessoa – a qual não conhecia e não soube identificar – não tem o condão de macular o testemunho da agente penitenciária responsável pela localização da droga com companheira do apelado, tendo ela ouvido da própria, que o entorpecente era mesmo destinado ao apelado, reeducando no presídio local do crime.”
(TJ-MT 00031686820198110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2022)

Por fim, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”
(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

Dessa forma, o pedido de absolvição formulado pela defesa não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Leonardo dos Reis, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023